Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701546-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 135542356 do processo principal, que manteve a decisão anterior de deferimento parcial para inclusão do Agravante “no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos.” Requer a reforma da decisão para que seja realizada a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) preferencialmente na rede pública, COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, COM SUPORTE PARA EXAMES COMPLEMENTARES CARDIOLÓGICOS E CIRURGIA CARDÍACA, e, não sendo possível tal pedido, que seja prolatada de decisão com o efeito de autorizar/determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fornecer ao Agravante a imediata internação em leito de UTI , seja da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do(a) paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas. DECIDO. No presente caso, trata-se, o Agravante, de paciente “paciente de 80 anos, com hipótese diagnóstica inicial de IAM SSST, quadro de dispneia intensa, EAP na entrada e precordiaglia intensa, insufiência valvar aórtica acentuada. Necessita de UTI e cirurgia cardíaca de urgência. Paciente grave, com risco iminente de morte súbida”. A internação em UTI é necessária conforme laudo médico. A decisão de ID 134276424, proferida em 19/08/2022, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à inserção do Agravante “no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos. A decisão acima não foi agravada pelo ente público. No mesmo dia, foi tentada a intimação via e-mail de urgência, porém sem resposta do ente distrital até 25/08/2022. Apenas no dia 26/08/2022, o Distrito Federal deu ciência da intimação. Em 29/08/2022, o Distrito Federal alegou ausência de UTI com suporte necessário ao Agravante. Inicialmente, causa espécie imaginar como seria possível uma fila de espera de UTI levar 20 dias, desde a decisão de primeiro grau, o que já coloca em risco sua finalidade de resguardar a vida do Agravante, demonstrando o não atendimento do mínimo existencial e o descumprimento do artigo 196 da Constituição Federal; no presente caso, a solução é trazida pela decisão do juízo de primeiro grau de ID 134276424, cujo prazo recursal precluiu diante da ausência de agravo. Como determinou a decisão, não havendo vagas, deve ser determinada a internação do Agravante em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. Também não está sendo descumprido o exposto no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, uma vez que o parágrafo veda apenas a concessão de medida liminar e não de tutela de urgência. No presente caso, determina-se o cumprimento da decisão do juízo de primeiro grau não agravada, da qual o ente público foi devidamente intimado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal admite o pagamento das despesas quando há omissão em providenciar a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. OMISSÃO. NEGATIVA. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. DESPESAS. HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a medida antecipatória requerida na inicial para obrigar o Distrito Federal a transferir o autor/agravado para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou, na ausência de vagas, manter o autor internado na UTI do Hospital Anchieta, ou noutro nosocômio, com suporte que atenda suas necessidades e tratamento médico. 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular depende da demonstração da negativa de fornecimento de tratamento ou eventual omissão em providenciá-lo adequadamente, ou em tempo hábil, na rede pública de saúde. 5. A parte autora/agravada teve atendimento médico negado pelo SAMU, pois não havia meios de transporte naquele momento, em razão de incêndio ocorrido no Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga em 24/01/2019 (dia da internação do autor), fato notório, conforme amplamente divulgado pela imprensa e demais meios de comunicação. 6. A gravidade da situação de saúde do autor/agravado, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória de internação, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009). 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal, e sem honorários advocatícios (Súmula 421/STJ). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (3, 07035580620198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 19/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promova a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, COM SUPORTE PARA EXAMES COMPLEMENTARES CARDIOLÓGICOS E CIRURGIA CARDÍACA; b) Não cumprido o item “a” em 72 horas, determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 72 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br e njud.saude.df@gmail.com, para promover as diligências cabíveis, priorizando a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. Após, intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora